Tribunal: STF
Processo: ARE 835866
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Processual Civil. Atualização de RPV referente ao valor do salário mínimo vigente à época da expedição da RPV. 3. Análise de Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.